Tribunal: TJSP
Processo: 2221838-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO QUE PROCEDE NESTE MOMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSÍVEL FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO QUE PROCEDE NESTE MOMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSÍVEL FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DA DEMANDA, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 POR EVENTO, LIMITADA A R$ 10.000,00. PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.